Tribunal: STF
Processo: RE 1502146
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. FRACIONAMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARCELA INCONTROVERSA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO À ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Sem olvidar o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Tema 28 de repercussão geral, no caso, não se pode prosseguir no cumprimento de sentença relativamente à parcela incontroversa, uma vez que esta é inferior ao teto para a emissão de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sendo o valor total da dívida superior a este. 



    2. Ainda que o valor da dívida possa ser inferior ao teto para emissão de RPV, a expedição de ordem de pagamento de forma fracionada implicaria desrespeito à ordem cronológica de pagamento, porque se trataria de duas requisições de pequeno valor em relação à mesma dívida, o que é vedado pelo art. 100, § 8º, da Constituição Federal. 



    3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Doc. 7, p. 1, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 66).



    Nas razões do apelo extremo, Andrea Filter apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, 2º, 61, § 1º, alíneas a e e, 84, incisos II, III e VI, alínea a, 100, § 3º, e 165 da Constituição da República. Alega, em síntese, a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, que promoveu a ampliação do limite de expedição de Requisição de Pequeno Valor - RPV de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos. Requer, ao final, o provimento de seu recurso para determinar a aplicação imediata da Lei Distrital 6.618/2020 ao caso (Doc. 12).



    O Distrito Federal apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 14).



    A Presidência do Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário (Doc. 16).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    In casu, verifica-se o acórdão ora recorrido desproveu o agravo de instrumento interposto por Andrea Filter, sob o entendimento de que, “mesmo considerando que o valor total da dívida possa ser inferior ao teto para a emissão de Requisição de Pequeno Valor (RPV), a expedição de ordem de pagamento de forma fracionada, por óbvio, implicará em evidente desrespeito à ordem cronológica de pagamento, porquanto se tratará de duas requisições de pequeno valor em relação à mesma dívida, o que é vedado constitucionalmente (art. 100, § 8º, da CF)” (Doc. 7, p. 4).



    Nada obstante, nas razões de seu recurso extraordinário, Andrea Filter não ataca esse fundamento do acórdão ora recorrido, limitando-se a defender a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 (Doc. 12). 



    Assim, verifico que as razões do apelo extremo estão dissociadas dos fundamentos do acórdão ora impugnado, o que caracteriza a deficiência na sua fundamentação. Essa deficiência faz incidir o óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: 



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, na qual faz referência à Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Qualquer recurso deve ter fundamentação razoável para que o juiz possa apreciá-lo (RE 78.873, RTJ 76/814; 70.143, RTJ 77/467). Ver Súmula 287.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 140)  



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente